Tribunal: TJES
Processo: 5018305-11.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-03-21

Ementa:
A C Ó R D Ã O

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PER SALTUM -
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
. PRISÃO
CAUTELAR REGULARMENTE DECRETADA E MANTIDA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
– SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - ORDEM DENEGADA. .

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra atos cujo conteúdo tiveram o condão de decretar e manter prisão cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A análise consiste em verificar:
(i) se há excesso de prazo na tramitação do feito a ensejar constrangimento ilegal;

(ii) a subsistência da prisão cautelar.

III. RAZOES DE DECIDIR:

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, quanto ao alegado excesso de prazo não se vislumbrou que a tese tenha sido previamente apresentada e deslindada em primeira instância, e é de todo descabido que o Tribunal exerça análise
per saltum
, que venha a suprir uma instância.

Mesmo que possível o deslinde, não há provas nos autos (íntegra dos autos originários) que possa fazer concluir que o excesso de prazo esteja se efetivando isoladamente por culpa exclusiva de desídia do juízo.

Em trato continuativo é inviável estabelecer conclusões acerca da ausência de autoria do delito de tráfico de drogas em sede do presente Habeas Corpus, por se tratar de questão que demanda ampla dilação probatória.

Na hipótese, apesar da pouca quantidade de droga apreendida, os autos revelam indícios de que a mesma seria mesmo destinada ao tráfico ilegal, sendo certo, quanto ao ponto, que:
A.
O Supremo Tribunal Federal já exteriorizou que é perfeitamente possível a prisão cautelar em decorrência de apreensão de pouca quantidade de droga, quando não há como se presumir o consumo próprio, e é este o caso dos autos;
B.
O paciente já respondeu por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e nada fora aparentemente suficiente até aqui para que práticas criminosas cessassem;
C.
É em decorrência deste cenário, deste panorama, que o juízo antecedente decretou e manteve a prisão cautelar do paciente, para fins de assegurar a ordem pública, inclusive em razão da gravidade concreta do delito e do invariável proceder do paciente.

Ainda:
Fora utilizada fundamentação idônea para fins de decretação e manutenção da prisão preventiva,
com detalhamentos extraídos do caso concreto, à luz da preservação da ordem pública e da possibilidade de reiteração delitiva.

Como já decidido em Corte de Superposição,
“a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
”.

A
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “
a periculosidade do acusado,
evidenciada na reiteração delitiva
, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.
(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA.

Presentes, portanto, a necessidade, a proporcionalidade e a adequação, inviável a implementação de medidas menos invasivas no caso concreto.

IV
. DISPOSITIVO E TESE:

Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018305-11.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVI GOMES DE ALENCAR

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PER SALTUM -
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
. PRISÃO
CAUTELAR REGULARMENTE DECRETADA E MANTIDA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
– SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - ORDEM DENEGADA. .

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra atos cujo conteúdo tiveram o condão de decretar e manter prisão cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A análise consiste em verificar:
(i) se há excesso de prazo na tramitação do feito a ensejar constrangimento ilegal;

(ii) a subsistência da prisão cautelar.

III. RAZOES DE DECIDIR:

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, quanto ao alegado excesso de prazo não se vislumbrou que a tese tenha sido previamente apresentada e deslindada em primeira instância, e é de todo descabido que o Tribunal exerça análise
per saltum
, que venha a suprir uma instância.

Mesmo que possível o deslinde, não há provas nos autos (íntegra dos autos originários) que possa fazer concluir que o excesso de prazo esteja se efetivando isoladamente por culpa exclusiva de desídia do juízo.

Em trato continuativo é inviável estabelecer conclusões acerca da ausência de autoria do delito de tráfico de drogas em sede do presente Habeas Corpus, por se tratar de questão que demanda ampla dilação probatória.

Na hipótese, apesar da pouca quantidade de droga apreendida, os autos revelam indícios de que a mesma seria mesmo destinada ao tráfico ilegal, sendo certo, quanto ao ponto, que:
A.
O Supremo Tribunal Federal já exteriorizou que é perfeitamente possível a prisão cautelar em decorrência de apreensão de pouca quantidade de droga, quando não há como se presumir o consumo próprio, e é este o caso dos autos;
B.
O paciente já respondeu por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e nada fora aparentemente suficiente até aqui para que práticas criminosas cessassem;
C.
É em decorrência deste cenário, deste panorama, que o juízo antecedente decretou e manteve a prisão cautelar do paciente, para fins de assegurar a ordem pública, inclusive em razão da gravidade concreta do delito e do invariável proceder do paciente.

Ainda:
Fora utilizada fundamentação idônea para fins de decretação e manutenção da prisão preventiva,
com detalhamentos extraídos do caso concreto, à luz da preservação da ordem pública e da possibilidade de reiteração delitiva.

Como já decidido em Corte de Superposição,
“a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
”.

A
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “
a periculosidade do acusado,
evidenciada na reiteração delitiva
, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.
(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA.

Presentes, portanto, a necessidade, a proporcionalidade e a adequação, inviável a implementação de medidas menos invasivas no caso concreto.

IV
. DISPOSITIVO E TESE:

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________Vistos,

Relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do eminente Relator.

VOTO – MÉRITO
:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DAVI GOMES ALENCAR
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que, ao analisar os fatos destacados nos autos originários, determinou a manutenção da prisão cautelar do paciente em razão da denunciada prática do crime de tráfico de drogas, à luz dos requisitos aptos para tanto.

Aduz a impetrante, em síntese, que:
1.
O paciente fora preso em 17/12/2023, sendo patente a morosidade na condução do feito. Que “infelizmente, sob a presidência do juízo a quo, essa praxe de Excesso de Prazo na instrução é normal na 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, o qual se coloca acima dos princípios processuais legais e despreza a Constituição em vigor, mantendo assim, o Paciente de forma ilegal no cárcere; fato esse que deveria ser essa vara criminal objeto de correição, já que o MM a quo não cumpre os prazos processuais de diversos processos em trâmites naquela vara, o qual acredita na impunidade administrativa, mesmo assim, pois em nosso país ainda temos leis, as quais devem ser cumpridas de todas as formas”;

2.
Que a pouca quantidade de droga apreendida não conduz para a conclusão acerca da prática do tráfico, e,
3.
Que as decisões prolatadas na origem, de decretação e manutenção da prisão cautelar, revelaram-se sem a fundamentação apta para tanto.

Almeja, portanto,
que seja exarado comando judicial para fins de revogação da prisão processual,
mas analisando detidamente os autos entendo que a pretensão não deve ser acolhida.

Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado. E para a concessão de medida liminar no âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a
demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente esteja sob custódia, ou sob ameaça de custódia, decretada de forma ilegal ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração -, e que a decisão possa acarretar dano irreparável, acaso o pedido seja reconhecido somente quando da análise de meritum causae.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, quanto ao alegado excesso de prazo não vislumbrei que a tese tenha sido previamente apresentada e deslindada em primeira instância, e é de todo descabido que este Tribunal exerça análise
per saltum
, que venha a suprir uma instância.

Mesmo que possível o deslinde, não há provas nos autos (íntegra dos autos originários) que possa fazer concluir que o excesso de prazo esteja se efetivando isoladamente por culpa exclusiva de desídia do juízo.

Em trato continuativo destaco que é inviável estabelecer conclusões acerca da ausência de autoria do delito de tráfico de drogas em sede do presente Habeas Corpus, por se tratar de questão que demanda ampla dilação probatória.

Na hipótese, apesar da pouca quantidade de droga apreendida, os autos revelam indícios de que a mesma seria mesmo destinada ao tráfico ilegal, sendo certo, quanto ao ponto, que:

A.
O Supremo Tribunal Federal já exteriorizou que é perfeitamente possível a prisão cautelar em decorrência de apreensão de pouca quantidade de droga, quando não há como se presumir o consumo próprio, e é este o caso dos autos;
B.
O paciente já respondeu por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e nada fora aparentemente suficiente até aqui para que práticas criminosas cessassem;
C.
É em decorrência deste cenário, deste panorama, que o juízo antecedente decretou e manteve a prisão cautelar do paciente, para fins de assegurar a ordem pública, inclusive em razão da gravidade concreta do delito e do invariável proceder do paciente.

Ainda:
Fora utilizada fundamentação idônea para fins de decretação e manutenção da prisão preventiva,
com detalhamentos extraídos do caso concreto, à luz da preservação da ordem pública e da possibilidade de reiteração delitiva.

Como já decidido em Corte de Superposição,
“a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”

Ademais, a
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “
a periculosidade do acusado,
evidenciada na reiteração delitiva
, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.
(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA.

Presentes, portanto, a necessidade, a proporcionalidade e a adequação, inviável a implementação de medidas menos invasivas no caso concreto.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

1
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Desa. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator,